Tribunal: STF
Processo: AC 4139
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Se a decisão impugnada mediante recurso extraordinário estiver em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, firmada em precedente análogo julgado segundo a sistemática da repercussão geral, incabível o deferimento, em sede de ação cautelar, de efeito suspensivo a este recurso extraordinário. 



    2. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, em virtude da consonância da decisão objeto do recurso extraordinário com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual, reiteradamente, tem afirmado a possibilidade, sem reconhecimento de máculas constitucionais, de o Poder Judiciário determinar a realização de obras emergenciais para garantir o exercício de direitos fundamentais.



    3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, determinando-se o imediato cumprimento da ordem de apensamento.